Tribunal: TJBA
Processo: 8003769-77.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003769-77.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCIEDNA MARIA LINDOLFO QUEIROZ Advogado(s): MARIANA RIBEIRO SANTOS, ANNA VICTORIA PEREIRA PAIXAO DE BRITO APELADO: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO INDIRETO PARA COMPOR POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ANTIGOS POSSUIDORES COMO INTERESSADOS E OUTROS POR EDITAL. DESATENDIMENTO ÀS REGRAS PROCESSUAIS PROCEDIMENTAIS DOS ART. 246, §3º E 259, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADES PROCESSUAIS VERIFICADAS DE OFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel, sob fundamento de ausência de prova da posse mansa e pacífica e do animus domini. 2. A apelante alega possuir os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, sustentando que detém a posse do imóvel desde 2013, sendo procuradora dos antigos possuidores, que, por sua vez, detinham a posse desde 1992. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a correção da composição do polo passivo da demanda; (ii) analisar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, configura cerceamento de defesa; e (iii) examinar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de citação do nu proprietário, titular do domínio indireto (Diocese de Juazeiro Bahia), constitui nulidade absoluta que impede o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC. 5. A ação de usucapião possui regras processuais próprias que exige a citação pessoal dos confinantes do imóvel usucapiendo, conforme disposto no art. 246, §3º do CPC, bem assim a citação dos interessados conhecidos e publicação de edital para ciência de eventuais outros interessados, nos termos do art. 259, I, do CPC. 6. O julgamento antecipado da lide sem possibilitar à parte autora a produção de provas necessárias à demonstração dos requisitos da usucapião extraordinária configura error in procedendo, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a improcedência se fundamenta justamente na insuficiência probatória. 7. O julgamento antecipado da lide sem saneamento do feito, impossibilitando a parte autora de produzir provas requeridas e necessárias à demonstração dos requisitos da usucapião extraordinária configura error in procedendo, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a improcedência se fundamenta justamente na insuficiência probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso de apelação prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003769-77.2021.8.05.0146, em que é Apelante FRANCIEDNA MARIA LINDOLFO QUEIROZ e Apelados DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador de Justiça